Tribunal: TJPA
Processo: 0817257-04.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817257-04.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: LUCIANA MONIQUE DE LIMA BELTRAO

AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0817257-04.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: ANANINDEUA/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: BANCO J. SAFRA S.A.

ADVOGADO: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

EMABRGADA: LUCIANA MONIQUE DE LIMA BELTRÃO

ADVOGADA: KÊNIA SOARES DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. FATO SUPERVENIENTE. MANUTENÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDADA EM ELEMENTOS VIGENTES À ÉPOCA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Banco J. Safra S.A. contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que suspendera liminar de busca e apreensão por ausência de juntada da cédula de crédito bancário original. O colegiado reconheceu a perda superveniente do objeto do recurso em razão da purgação da mora pela parte devedora. O embargante alegou contradição no acórdão, erro material e omissão quanto ao prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se há contradição entre o reconhecimento da perda do objeto e a manutenção da decisão monocrática que suspendeu a liminar; (ii) apurar a existência de erro material por suposta fundamentação superada; e (iii) analisar eventual omissão quanto ao prequestionamento de dispositivos legais indicados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não há contradição no acórdão, pois a manutenção da decisão monocrática baseou-se em fundamentos válidos à época da sua prolação, sendo juridicamente correta a preservação do julgado mesmo diante de fato superveniente que retirou o interesse recursal.

4.

A alegação de erro material não procede, pois o acórdão apresenta fundamentação clara, coerente e alinhada à lógica processual, reconhecendo que a purgação da mora extinguiu a controvérsia sem implicar reforma retroativa da decisão anterior.

5.

A ausência de menção expressa aos artigos indicados para fins de prequestionamento (arts. 1580 e 1791, parágrafo único, do Código Civil) não configura omissão quando a matéria jurídica foi substancialmente enfrentada, sendo aplicável a regra do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A purgação da mora durante o trâmite do recurso constitui fato superveniente que retira o objeto da controvérsia, não exigindo reforma da decisão anterior proferida com base em fundamentos válidos à época.

2.

Não há contradição na manutenção de decisão monocrática quando o fundamento da perda superveniente do objeto decorre de fato posterior, juridicamente irrelevante para a validade da decisão originária.

3.

A ausência de menção expressa a dispositivos legais não configura omissão quando a questão jurídica foi devidamente enfrentada, sendo aplicável a regra do prequestionamento ficto prevista no art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 493, 1.021, 1.022 e 1.025; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, §1º.

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por
BANCO J. SAFRA S.A.
, alegando a existência de vícios no
acórdão
proferido pela 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no julgamento do Agravo Interno em Agravo de Instrumento n.º 0817257-04.2024.8.14.0000.

O ato recorrido foi publicado com a seguinte ementa:

“Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA. FATO SUPERVENIENTE. PERDA DO OBJETO DO RECURSO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Banco J. Safra S.A. contra decisão monocrática que, nos autos de agravo de instrumento manejado por Luciana Monique de Lima Beltrão, suspendeu liminar de busca e apreensão de veículo por ausência de juntada da cédula de crédito bancário original. A agravante sustenta que a devedora reconheceu a dívida e promoveu a purgação da mora por meio de depósito judicial integral, o que teria tornado prejudicado o objeto do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a purgação da mora pela devedora, durante o trâmite do agravo de instrumento, configura fato superveniente capaz de ensejar a perda do objeto do recurso e se tal fato autoriza a reforma da decisão monocrática que suspendeu a liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A purgação da mora, prevista no art. 3º, §1º, do Decreto-Lei nº 911/69, configura fato superveniente com repercussão direta na controvérsia recursal, nos termos do art. 493 do CPC, tornando sem objeto o agravo de instrumento anteriormente interposto.

4. A decisão monocrática recorrida baseou-se nos elementos disponíveis à época da sua prolação e se encontrava juridicamente adequada, não havendo justificativa para sua reforma retroativa.

5. Com a superveniência da quitação integral do débito, a discussão relativa à ausência de apresentação da cédula de crédito original perde sua utilidade prática, restando prejudicado o agravo de instrumento da parte devedora.

6. O reconhecimento da perda superveniente do objeto não implica nulidade ou reforma da decisão monocrática, mas sim sua manutenção com ressalva quanto à cessação da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A purgação da mora durante o trâmite de agravo de instrumento constitui fato superveniente que enseja a perda do objeto recursal.

2. A decisão monocrática que suspende liminar de busca e apreensão deve ser mantida quando proferida com base em fundamentos válidos à época, mesmo diante de fato posterior que extinga o interesse recursal.

3. A superveniência de quitação da dívida por parte da devedora prejudica a continuidade da discussão sobre formalidades iniciais do procedimento de busca e apreensão.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 493 e 1.021; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, §1º”.

Alega o embargante que o acórdão apresenta
contradição
, pois reconhece a perda superveniente do objeto em virtude da purgação da mora, mas, ainda assim,
mantém a decisão monocrática
que havia suspenso a liminar de busca e apreensão com base na ausência da cédula de crédito original, o que, segundo o embargante, revela vício lógico. Alega ainda que há
erro material
ao se sustentar a decisão em fundamentos superados, bem como pleiteia o
prequestionamento
dos artigos 1580 e 1791, parágrafo único, do Código Civil, e de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, requer que seja sanada a contradição e, ato contínuo, reconsiderado o acórdão, para determinar o prosseguimento da ação de busca e apreensão com nova expedição de mandado.

Em sua manifestação, o embargado alegou que
não há qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material
no acórdão impugnado. Sustenta também que o recurso é meramente protelatório, já que busca rediscutir matéria decidida de forma clara, com fundamento em dispositivos legais pertinentes, como os arts. 489, §1º, 493 e 1.022 do CPC, bem como o art. 3º, §1º, do Decreto-Lei 911/69. Ao final, requer que
os embargos sejam rejeitados liminarmente, com aplicação de multa por caráter protelatório
.

Era o que havia a relatar.

VOTO

O ponto central da questão é verificar se houve vício no
acórdão
apto a ensejar o acolhimento ou não dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

O caso discutido refere-se a
ação de busca e apreensão
ajuizada pelo embargante, com liminar inicialmente deferida e posteriormente
suspensa por decisão monocrática
, sob o fundamento da
ausência de juntada da cédula de crédito bancário original
. No curso do agravo, a parte agravada
purgou a mora
mediante depósito judicial integral, fato que levou o colegiado a reconhecer a
perda superveniente do objeto
e a manter a decisão anterior por estar
juridicamente adequada no momento em que foi proferida
.

O ato embargado foi no sentido de que
a purgação da mora caracteriza fato superveniente, nos termos do art. 493 do CPC, que retira o objeto do recurso, razão pela qual não há necessidade de reformar a decisão monocrática que suspendeu a liminar
com base em fundamentos válidos à época.

Confrontando os argumentos do embargante e a fundamentação do ato embargado, verifico que o pedido
não deve ser acolhido
.

De fato, conforme se observa,
não há contradição
no acórdão. A decisão reconheceu a perda superveniente do objeto e, de maneira lógica,
manteve a decisão monocrática com base no princípio da estabilização da decisão judicial proferida com fundamento adequado à época
. Não se exige a reforma de decisão juridicamente válida apenas porque fato posterior tenha esvaziado a controvérsia.

Ademais, não se verifica
erro material
, pois a decisão está expressa e coerentemente fundamentada. O que se apresenta é
mero inconformismo
com a manutenção da suspensão da liminar,
o que não se confunde com vício sanável por embargos de declaração
.

Também
não há omissão relevante
a ser suprida. O acórdão enfrentou de forma clara as teses jurídicas pertinentes, notadamente a repercussão da purgação da mora e sua aptidão para extinguir o objeto do agravo. A ausência de referência expressa aos dispositivos mencionados para fins de prequestionamento
não impede eventual recurso às instâncias superiores
, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Além disso, trechos do acórdão evidenciam a coerência interna e lógica da fundamentação
:

"Com a superveniência da quitação integral do débito, a discussão relativa à ausência de apresentação da cédula de crédito original perde sua utilidade prática" (Acórdão, item 5).

"A purgação da mora [...] constitui fato superveniente que extingue a discussão recursal"
(Acórdão, item 6).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos de declaração
, por inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, mantendo-se a decisão colegiada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 18/11/2025